Tribunal: STF
Processo: RE 467212
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO
   PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-FAMÍLIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
   ARTIGO 7º, IV, DA CB/88. ARTIGO 58 DO ADCT. SÚMULA N. 687 DO STF.
   FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 283/STF.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou que "ao
   estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que é
   vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, se
   pretendeu evitar que interesses estranhos aos versados na norma
   constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo
   a ser observado". Precedentes.
2.      O fundamento
   infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
   impugnado, transitou em julgado. Incidência da Súmula
   283/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.